Tribunal: TJBA
Processo: 8061612-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061612-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALISSON ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
LUAN SILVA ROSARIO, MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

mk4

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E DE COBRANÇA. REVISÃO INDEVIDA. 1. O objeto da ação não se trata, em verdade, de contrato de financiamento, mas de consórcio, onde se pactuam taxa de administração, fundo de reserva, seguro prestamista e encargos moratórios (multa 2% e juros de 1% ao mês).Assim, não se vislumbra contratação e nem cobrança de juros remuneratórios, muito menos de forma capitalizada, que justifique a revisão pleiteada. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061612-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALISSON ARAUJO SILVA
e como apelada
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .